Tribunal: TJSP
Processo: 2388065-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de Itupeva – IPTU do exercício de 2016 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado que não merece ser conhecida – Inadmissibilidade do recurso nos termos do artigo 932, III do CPC – Não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal sujeita

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de Itupeva – IPTU do exercício de 2016 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado que não merece ser conhecida – Inadmissibilidade do recurso nos termos do artigo 932, III do CPC – Não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal sujeita ao valor de alçada estabelecido pelo artigo 34 da LEF – Entendimento adotado que tem respaldo na doutrina e na jurisprudência prevalecente neste Colegiado – Precedentes – Recurso não conhecido.